Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos dos protestos direcionados à ora recorrente.
2. A possibilidade da pretendida suspensão dos efeitos do aludido protesto exige como requisito específico o oferecimento de contracautela pelo devedor, nos moldes do art. 300, § 1o, do CPC.
3. No caso em exame a recorrente relata ter solvido o débito relativo a 8 (oito) dos títulos emitidos pela segunda recorrida no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), que foram, ainda assim, protestados. Ademais, é perceptível que a recorrente efetuou depósito judicial, para a finalidade de contracautela, no valor de R$ 356.379,13 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e treze centavos), Por essa razão está satisfeito o requisito específico para a autorização da suspensão dos efeitos dos protestos em questão.
4. Recurso conhecido e provido.